Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-27.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de ex-aluna em face de Universidade – Sentença de parcial procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Autora que concluiu o curso superior de Pedagogia em agosto/2017 e recebeu o certificado de conclusão em janeiro/2018 – Farta documentação a denotar

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de ex-aluna em face de Universidade – Sentença de parcial procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Autora que concluiu o curso superior de Pedagogia em agosto/2017 e recebeu o certificado de conclusão em janeiro/2018 – Farta documentação a denotar que já em julho/2017 formulou pedidos no sentido de que a ré lhe disponibilizasse o correspondente diploma, sem lograr mínimo sucesso – Ação proposta em julho/2018 – Diploma entregue somente depois da citação da Universidade, ainda assim por força de concessão de tutela provisória, sob pena de multa diária - Conduta flagrantemente ilícita da ré - Prejuízo moral evidenciado – Indenização devida – Valor indenizatória arbitrado com justiça e modicidade.

Apelo da ré desprovido.